Tribunal: TJDFT
Processo: 0026553-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSCITAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA – SENTENÇA ANULADA – MATÉRIA PASSÍVEL DE ARGUIÇÃO DE OFÍCIO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO ÀS PENAS – AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO NO PONTO – PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS – PENA CONCRETA – PRAZO PRESCRICIONAL SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS.
1) Tratando-se a prescrição de matéria a respeito da qual o juiz se manifesta de ofício, é possível a oposição dos embargos de declaração para que o magistrado se pronuncie a respeito da ocorrência ou não de tal prejudicial de mérito.
2) Tendo sido a sentença cassada em grau de recurso, não se pode considerar que tal ato tenha interrompido a prescrição, nos termos do art. 117, IV, do CP. Segundo doutrina e jurisprudência pátrias, a “sentença anulada não interrompe a prescrição, pois (...) um ato nulo não produz efeitos jurídicos” (Masson, Cleber. “Direito Penal. Parte Geral”. Ed. Método, Pg. 817).
3) A prescrição retroativa é a forma de prescrição da pretensão punitiva ocorrida após o trânsito em julgado para a acusação no que se refere à pena imposta, seja pela não interposição do recurso, seja pelo seu não provimento.
4) A limitação decorrente da “non reformatio in pejus” é também aplicada à nova sentença, quando a anterior tenha sido anulada pela instância revisora. Precedentes.
5) Transcorrido prazo superior ao previsto nos incisos do art. 109 do Código Penal entre marcos interruptivos da prescrição, deve ser tal prejudicial de mérito reconhecida, com a consequente extinção da punibilidade.
6) Embargos de declaração providos.